Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-42.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*Embargos à execução – Cédula de crédito bancário com garantia hipotecária – Pretensão do embargante em desconstituir a penhora do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família – Impenhorabilidade – Art. 5o, XXVI, da CF, e art. 833, VIII, do CPC – A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia

Ementa:
*Embargos à execução – Cédula de crédito bancário com garantia hipotecária – Pretensão do embargante em desconstituir a penhora do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família – Impenhorabilidade – Art. 5o, XXVI, da CF, e art. 833, VIII, do CPC – A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva – Entendimento do STF, STJ e precedentes deste Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.*